Tribunal: TJMT
Processo: 1004122-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004122-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), MARIA SALETE SILVA - CPF: 502.106.029-53 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DIAS DE SOUZA - CPF: 051.713.182-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO
– IMPROCEDÊNCIA – OPERAÇÃO POLICIAL
HORIUS/VIGIA
– COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS NO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA –
34 TABLETES PESANDO 31,15 KG
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT
–
2.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
3.
C
AUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –

ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, a apreensão de
34 tabletes de pasta-base de cocaína, pesando
31,15Kg,
mediante Operação policial
Horius/Vigia
no combate ao Tráfico de entorpecentes no Estado de Mato Grosso.

1.2.
Alia-se a isso,
o fundado risco de reiteração delitiva, porquanto a paciente responde a outro processo em razão da prática, em tese, do crime de Receptação.
Inteligência do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.

2.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Salete Silva
custodiada desde 8.2.2022, pela prática, em tese, do crime de
Tráfico de entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006) (ID 120671498 – fls. 2/9).

Apontou-se como autoridade coatora o
M
M. Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra /MT,
que a estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante aduziu que,
1.
o decreto cautelar
carece de fundamentação
idônea;
2.
ofensa ao princípio da
proporcionalidade
;
3.
a paciente desfruta de
condições subjetivas favoráveis
o que afasta a necessidade da prisão
e por fim,
4.
são
suficientes as medidas cautelares alternativas
para a garantia do pressuposto da prisão.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
relaxada
ou
revogada a prisão cautelar
,
com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente.
No
mérito
, visou a confirmação da ordem
(ID 120671494).

Foram anexados documentos
(ID 120671498/99).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 120785978).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID 121586967).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme respectivo sumário que segue (ID 121946988):

“
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada à paciente. Circunstâncias do caso, em especial pela apreensão de significativa quantidade de droga (trinta e um quilos de pasta base de cocaína). Irrelevância de condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022